Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/68. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios fixados liminarmente são devidos desde logo, ou seja, a partir da data da decisão judicial que os estabelece.
2. A fixação do termo inicial a partir da citação, além de contrariar referido texto legal, pode incentivar condutas porventura protelatórias por parte de alimentantes, em eventuais condutas voltadas a dificultar diligências atinentes à citação, de modo a postergar o cumprimento da obrigação alimentar estipulada, em prejuízo ao menor alimentando. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.